Tribunal: TJMT
Processo: 0001736-43.2014.8.11.0014
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001736-43.2014.8.11.0014
RECORRENTE: RONALDO NOBREGA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29127482) interposto por RONALDO NOBREGA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28842978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, “POSSUI POUCOS RECURSOS FINANCEIROS” – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E “ ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA” – REGISTROS DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE – PENA DE MULTA – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – IMPOSIÇÃO MANTIDA – SANÇÃO PENAL COGENTE E CUMULATIVA AO TIPO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Se o registro de ações penais [definitivas e/ou em tramitação] evidenciar dedicação da apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o). Eventual impossibilidade de pagamento da multa, pelo apelante, não afasta sua imposição, por tratar-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal, “inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime” (STJ, HC no 298.169/RS).” (Ap. 0001736-43.2014.8.11.0014, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, diante do não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusivamente na existência de ações penais em curso.
Recurso tempestivo (Id. 30458484).
Contrarrazões – Id. 36007478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que o Recorrente não infirmou especificamente os fundamentos adotados no aresto (onde a minorante pretendida foi afastada não apenas com base em ações penais em andamento, mas, também, diante da existência de duas condenações definitivas por tráfico de drogas), voltando suas razões recursais contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001736-43.2014.8.11.0014
RECORRENTE: RONALDO NOBREGA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 29127482) interposto por RONALDO NOBREGA DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28842978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, “POSSUI POUCOS RECURSOS FINANCEIROS” – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E “ ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA” – REGISTROS DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE – PENA DE MULTA – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – IMPOSIÇÃO MANTIDA – SANÇÃO PENAL COGENTE E CUMULATIVA AO TIPO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Se o registro de ações penais [definitivas e/ou em tramitação] evidenciar dedicação da apelante à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Criminal 52), mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o). Eventual impossibilidade de pagamento da multa, pelo apelante, não afasta sua imposição, por tratar-se de sanção penal cogente e cumulativa do tipo penal, “inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do crime” (STJ, HC no 298.169/RS).” (Ap. 0001736-43.2014.8.11.0014, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019, Publicado DJE em 22/01/2020)
Alega violação ao art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal, diante do não reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado com base exclusivamente na existência de ações penais em curso.
Recurso tempestivo (Id. 30458484).
Contrarrazões – Id. 36007481.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PELO STJ. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 958241 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa ao art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal, verifica-se que o Recorrente não infirmou especificamente os fundamentos adotados no aresto (onde a minorante pretendida foi afastada não apenas com base em ações penais em andamento, mas, também, diante da existência de duas condenações definitivas por tráfico de drogas), voltando suas razões recursais contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v